Tribunal: STF
Processo: RHC 228866
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas. Internação. Reiteração. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, ao julgar o HC 775.074, proferiu acórdão assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ECA. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO A TRÁFICO DE DROGAS. CASO CONCRETO. REITERAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. 



    1. A determinação da medida socioeducativa de internação é possível nas hipóteses taxativas do art. 122 da Lei n. 8.069/1990, a saber: a) quando o ato infracional for praticado com grave ameaça ou violência contra a pessoa; b) quando houver o reiterado cometimento de outras infrações graves; ou c) quando houver o descumprimento reiterado e injustificado de medida anteriormente imposta. 



    2. Na hipótese, a medida mais rigorosa foi imposta em razão das peculiaridades do caso concreto. O adolescente possui histórico infracional desfavorável, "é possuidor de outros registros de atos infracionais, inclusive pela prática reiterada do mesmo ato infracional". 



    3. "O Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que, tendo em vista que a norma legal, disposta no art. 122, II, do ECA, não faz expressa referência à necessidade de trânsito em julgado, mas apenas à reiteração no cometimento de outras infrações graves, como pressuposto a justificar a imposição da medida socioeducativa de internação, não se verifica a ocorrência de constrangimento ilegal (HC n. 441.252/MS, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 22/8/2018)" (AgRg no HC n. 745.090/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.). 



    4. Agravo regimental desprovido.



    2. Neste recurso ordinário, a defesa alega que:



          (i) “ainda que o tráfico de drogas possa ser considerado um ato grave, é indiscutível que sua consumação ocorre sem violência ou grave ameaça à pessoa. Inegável é que, pelo ato infracional de tráfico, por si só, não é cabível a imposição de medida de internação”;



          (ii) “quanto à suposta reiteração de atos infracionais, da leitura da sentença condenatória e do acórdão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, percebe-se que não se tomou o cuidado de indicar quais são (e a fase) das acusações que configurariam a reiteração infracional, surgindo inseguranças quanto a possibilidade de utilização de tais processos como fundamento para a medida socioeducativa de internação”.



    3. Decido.



    4. O recurso ordinário não merece ser provido.



    5. A jurisprudência desta Corte é no sentido de o “[e]statuto da Criança e do Adolescente autoriza a medida socioeducativa de internação nas estritas hipóteses em que (a) o ato infracional for cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa; (b) houver reiteração no cometimento de outras infrações graves; e/ou (c) for descumprida de maneira reiterada e injustificável a medida anteriormente imposta (art. 122, incisos I a III, da Lei. 8.069/90). (...) No caso, embora o ato infracional não tenha sido praticado com violência e grave a ameaça a pessoa (tráfico de drogas), há informações nos autos que evidenciam contumácia do ora paciente em atos infracionais de natureza grave, bem como o descumprimento injustificável de medidas anteriormente impostas. Precedentes” (HC 112.248, Rel. Min. Teori Zavascki). 



    6. Ainda nessa linha: HC 105.051, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 107.712, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 113.758, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 



    7. Ademais, “[e]stabelece o Estatuto que em nenhuma hipótese será aplicada a internação, havendo outra medida adequada (art. 122, § 2º). No entanto, na espécie, a imposição da excepcional medida foi suficientemente fundamentada” (HC 105.051, Relª. Minª. Ellen Gracie). 



    8. As instâncias antecedentes não divergiram dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    [...]



    Como é cediço, a determinação da medida socioeducativa de internação é possível nas hipóteses taxativas do art. 122 da Lei n. 8.069/1990, a saber: a) quando o ato infracional for praticado com grave ameaça ou violência contra a pessoa; b) quando houver o reiterado cometimento de outras infrações graves; ou c) quando houver o descumprimento reiterado e injustificado de medida anteriormente imposta. 



    Na espécie, a despeito de o ato infracional praticado pelo recorrente ser equiparado ao crime de tráfico de drogas e possuir certo grau de reprovabilidade social, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui orientação de que não se admite a aplicação da medida mais gravosa com esteio na gravidade genérica do ato infracional ou na natureza hedionda do crime de tráfico de drogas, dada a taxatividade do rol previsto no art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente.



    Nesse propósito, foi editado o enunciado da Súmula n. 492 desta Corte Superior (...).



    [...]



    Nada obstante, na hipótese, a medida mais rigorosa foi imposta em razão das peculiaridades do caso concreto. O adolescente possui histórico infracional desfavorável, "é possuidor de outros registros de atos infracionais, inclusive pela prática reiterada do mesmo ato infracional" (e-STJ fl. 14). 



    Ora, é importante frisar que, no julgamento do HC n. 347.434/SP, cujo acórdão fui designado para lavrar, a Sexta Turma passou a adotar o entendimento de que as peculiaridades e as circunstâncias do caso concreto definirão se a reiteração estará configurada de modo a atrair a incidência do art. 122, II, do ECA, e, portanto, autorizar a aplicação da medida socioeducativa de internação (...).



    [...]



    No mais, vale ressaltar que "o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que, tendo em vista que a norma legal, disposta no art. 122, II, do ECA, não faz expressa referência à necessidade de trânsito em julgado, mas apenas à reiteração no cometimento de outras infrações graves, como pressuposto a justificar a imposição da medida socioeducativa de internação, não se verifica a ocorrência de constrangimento ilegal (HC n. 441.252/MS, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 22/8/2018)" (AgRg no HC n. 745.090/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.)



    Portanto, a meu ver, exsurge claramente dos autos a adequada fundamentação para a imposição da medida mais gravosa, com fulcro na reiteração de ato infracional pelo agravante.



    [...].



    9. Ainda nessa linha, veja-se o HC 94.447, Rel. Min. Luiz Fux, assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ECA. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO A TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. CARÁTER EXTREMO. ART. 122 DO ECA. ROL TAXATIVO. ATO INFRACIONAL NÃO COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA A PESSOA. GRAVIDADE DO ATO E GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA DO MENOR. FUNDAMENTOS NÃO INDÔNIOS PARA A APLICAÇÃO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DELITUOSA. FUNDAMENTO QUE AUTORIZA A INTERNAÇÃO (ART. 122, II, DO ECA). NÚMERO MÍNIMO DE DELITOS ANTERIORMENTE COMETIDOS PARA CARACTERIZAÇÃO DA REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ORDEM INDEFERIDA.



    1. A internação, dentre todas as medidas sócio-educativas, constitui a mais severa, porquanto implica na privação da liberdade do menor.



    2. O ECA reconhece o caráter extremo da medida, ao condicioná-la aos princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento (artigo 121) e prever sua subsidiariedade, determinando que Em nenhuma hipótese será aplicada a internação, havendo outra medida adequada (artigo 122, § 2º).



    3. Deveras, em razão deste caráter extremo, a internação justifica-se nas hipóteses taxativamente elencadas no artigo 122 da Lei n. 8.069/90 (Precedentes: HC n. 88.748/SP, 1ª Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 29.9.06 e HC n. 89.326/SP, 2ª Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 6.11.06), porquanto até mesmo a prisão de indivíduos penalmente imputáveis com respaldo na gravidade em abstrato do crime é inadmissível (Precedentes: HC n. 96.618/SP, 2ª Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 24.6.10; HC n. 95.886/RJ, 2ª Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 3.12.09; HC n. 92.299/SP, 1ª Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 19.9.08; HC n. 86.142/PA, 1ª Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia).



    4. A internação do paciente justifica-se em razão da reincidência no cometimento de ato infracional grave. A aplicação da medida de internação na hipótese de reiteração na prática criminosa é constitucional, tendo em vista a previsão expressa do inciso II do artigo 122 do ECA (Precedentes: n. 99.175/DF, 1ª Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 28.5.10 e HC n. 84.218/SP, 1ª Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 18.4.08).



    5. O inciso II do artigo 122 do ECA não prevê número mínimo de delitos anteriormente cometidos para fins de caracterização da reiteração na prática criminosa (Precedente: HC n. 84.218/SP, 1ª Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 18.4.08).



    6. In casu, o paciente cumpriu anteriormente medida de internação pela prática de ato infracional equiparado a roubo qualificado.



    7.Ordem indeferida.



    10. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 06 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator